Tribunal: TJDFT
Processo: 0709043-95.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ARMA DE FOGO. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE.

1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de praticar o crime, não cabe falar em absolvição.

2. Especificamente quanto à validade do reconhecimento do réu para fundamentar a condenação, vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, é importante ressaltar que a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado. Outras provas presentes nos autos dão suporte à condenação. Assim, não cabe falar em invalidade ou em fragilidade do acervo probatório.

3. A não apreensão da arma de fogo não constitui óbice à comprovação da concretude do roubo circunstanciado, suficientemente suprida pela prova oral, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento, na esteira da mais atualizada jurisprudência dos tribunais superiores.

4. Recurso conhecido e não provido.